Tribunal: STF
Processo: ARE 1298076
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA LEI MUNICIPAL N. 388/2011: INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer. Autora, servidora do Município de São Gonçalo e que ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, que objetiva a condenação do ente público a proceder à equiparação do seu salário base em consonância com o paradigma indicado ou com outro de maior valor pago para o exercício da mesma função. Sentença de procedência. Apelo do réu. Inexistência de violação ao art. 37, XIII, da CRFB/88, bem como o verbete nº 339 do STF, haja vista que tal regra impede a vinculação da remuneração a determinado padrão monetário, como, por exemplo, o salário mínimo, ou, ainda, a equiparação entre servidores de poderes distintos. No caso, entretanto, a demandante com razão visa apenas auferir valores idênticos aos de outros funcionários contratados para a mesma função, com base no princípio constitucional da isonomia. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. A Lei nº 388 de 2011 do Município de São Gonçalo, a pretexto de instituir novo plano de cargos e salários, acabou gerando distorções entre os servidores públicos municipais. Viola o principio da isonomia a implementação de salários base diferenciados para servidores ocupantes do mesmo cargo, com idênticas funções e cargas horárias, porém com graus de escolaridade diferentes. Norma em comento que malfere o artigo 39, § 1.º, da Constituição da República. Impossibilidade de uma parcela dos servidores perceber vencimentos superiores, estando todos sujeitos ao mesmo plano de cargos e salários, com as mesmas atribuições. Noutra ponta, o Município réu, embora goze de isenção relativa às custas processuais, não dispõe do mesmo benefício no tocante à taxa judiciária, pois quando for réu na demanda incide a súmula 145 do TJ-RJ devendo efetuar a sua quitação. Ausência de reformatio in pejus. Aplicação do verbete sumular 161 desta Corte de justiça. Questão dos juros e da correção monetária incidentes sobre o valor a ser pago. Modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Efeito suspensivo deferido aos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE que trata da modulação dos efeitos do decisum. Diante do efeito suspensivo concedido, deve a apreciação da questão referente aos juros e correção monetária, contra a qual o apelante se insurge, ser remetida à fase de execução, até que seja definitivamente julgado o RE nº 870.947/SE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 25-26, vol. 1). 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37, o § 1º do art. 39, o § 1º do art. 61, os arts. 97, 167 e 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    Alega que, “recentemente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n.º 388/2011, nos seguintes termos na Representação de Inconstitucionalidade n.º 0197591- 36.2012.8.19.0004” e que “não se pode conceder equiparação salarial com base em lei já expurgada do ordenamento jurídico” (fl. 51, vol. 1).
    Sustenta que “a decisão é de órgão fracionário do Tribunal de justiça do Rio de Janeiro e, além de não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei n.º 388/2011, afastou parcialmente a sua incidência. Há, dessa forma, ofensa nítida ao comando do art. 97 da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº. 10” (fl. 54, vol. 1).
    Argumenta que, “em se mantendo o acórdão guerreado, haverá violação do texto constitucional, porque cabe à lei – a fixação e majoração dos vencimentos dos servidores públicos (Art. 37, X, da CRFB) – com violação do art. 2º da CRFB, bem como usurpação da competência legislativa da Câmara Municipal” (fl. 56, vol. 1).
    Assinala que “a pretensão da recorrida também encontra obstáculos intransponíveis nas normas constitucionais orçamentárias. Nossos constituintes originários foram expressos em vetar a concessão de aumento de remuneração sem a prévia dotação orçamentária (Art. 167, CRFB)” (fl. 58, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e de não cabimento da interposição do recurso pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 64-67, vol. 1). 
    4. O agravante alega que “deveria haver o exercício do juízo de retratação quanto à decisão ora agravada, sobretudo pelo fato de estarmos diante de matéria de ordem pública, a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal (Lei n.º 388/11) em que a ora agravada busca fundamentar sua pretensão” (fl. 71, vol. 1). 
    Argumenta que “o que de fato ocorreu com a edição da Lei n.º 388/2011, foi uma verdadeira reestruturação das carreiras ocupadas por servidores públicos municipais efetivos. Buscou-se, através dela, aprimorar a estrutura do quadro de pessoal da Administração Pública, através da atualização dos vencimentos e criação de um sistema de desenvolvimento da carreira dos servidores, baseado na promoção vertical” (fl. 84, vol. 1). 
    Ressalta que, “diante da expressa definição legal dos critérios e condições necessários para que ocorra a promoção vertical dos servidores, não assiste razão à parte Autora/Recorrida para pleitear sua equiparação a servidor que está enquadrado em nível superior ao seu, sendo o seu pedido manifestamente improcedente” (fl. 85, vol. 1). 
    Pondera que “o STF reiterou o posicionamento de que o Judiciário não pode aumentar a remuneração dos servidores públicos invocando o princípio da isonomia, pois esse papel é exclusivo do Poder Legislativo” (fl. 87, vol. 1).
    Pede “a suspensão do feito em tela, considerando a relação de prejudicialidade entre esta demanda e o teor do decidido no Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0197591-36.2012.8.19.0004, em trâmite perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eventual e subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requer que o recurso ora arrazoado seja admitido e conhecido, a fim de que o colendo Supremo Tribunal Federal possa exercer o seu papel de guardião da Constituição, dando provimento ao presente e, por via de consequência, com a reforma da decisão ora recorrida com a conseguinte improcedência dos pedidos autorais” (fl. 88, vol. 1).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante. 
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) a Lei Municipal n.º 388/11 reestruturou o plano de cargos, carreiras e remuneração da administração direta, criando distinções salariais para ocupantes do mesmo cargo, que exercem as mesmas atribuições, em razão do grau de escolaridade, como se colhe do seu artigo 40, que ora se transcreve: (…) De acordo com o Anexo III da referida norma legal, observa-se que existe um escalonamento na remuneração em razão do grau de escolaridade devidamente comprovado perante a administração, o que justificaria a diferença salarial. Entretanto, resta evidente que a norma em comento viola o artigo 39, § 1º, da Constituição da República, uma vez que se infere do dispositivo que cargos semelhantes devem ter o mesmo salário base. (…) Frise-se que não faz sentido invocar a Súmula 339 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia) em favor do apelante, dado que o enunciado veda, na verdade, é a elevação dos salários de uma determinada categoria a fim de que esta passe a auferir o mesmo que outra categoria. A situação trazida nos autos é bastante diversa. Não há invasão de poder se o Judiciário vem a lume tão somente para corrigir uma falha administrativa que viola o princípio da legalidade e fere de morte basilares vetores constitucionais. (…) Frise-se que a pretensão do autor não viola a norma disposta no art. 37, XIII, da CRFB/88 (é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público), mormente porque tal regra impede a vinculação da remuneração a determinado padrão monetário, como, por exemplo, o salário mínimo, ou, ainda, a equiparação entre servidores de poderes distintos. A parte autora visa, apenas, como dito, auferir valores idênticos aos de outros funcionários contratados para a mesma função, com base no princípio constitucional da isonomia. O Colendo Órgão Especial desta Corte ao julgar o Incidente de inconstitucionalidade nº 0197591-36.2012.8.19.0004, cujo objeto era o Anexo III da Lei 388/2011 do Município de São Gonçalo aplicado aos Guardas Municipais decidiu o seguinte: (…) De tal sorte, quanto ao mérito, a sentença não merece reparo” (fls. 29-34, vol. 1). 
    Ao interpretar o art. 97 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu que “a inconstitucionalidade de leis ou de outros atos estatais somente pode ser declarada, quer em sede de fiscalização abstrata (método concentrado), quer em sede de controle incidental (método difuso), pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial”. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC” (ARE n. 791.932, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.3.2019).
    Neste sentido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal: 
    “Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    7. Na espécie, a Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aplicou a Lei municipal n. 388/2011, declarando implicitamente a inconstitucionalidade dessa norma em contraste com o § 1º do art. 39 da Constituição da República.
    O julgado recorrido afronta diretamente a norma prevista no art. 97 da Constituição da República e desrespeita a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, neste sentido, a decisão proferida em processo análogo ao presente, apreciado em reclamação constitucional pela qual cassado o acórdão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal: Rcl n. 25.862, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 14.12.2016.
    Naquele julgamento, o Ministro Teori Zvascki ressaltou a existência de incidente de inconstitucionalidade por outros órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a pendência de julgamento definitivo da matéria na Representação de Inconstitucionalidade n. 0197591-36.2012.8.19.0004:
    “Evidencia-se que o órgão fracionário do TJ-RJ, ao assim decidir, declarou implicitamente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 388/2011 em face do § 1º do art. 39 da Constituição Federal e do princípio da isonomia, prescindindo do postulado da reserva de plenário, inscrito no art. 97 da CF/88, em afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Tanto é assim que houve instauração do incidente por outros órgãos fracionários daquele tribunal e a matéria será definitivamente apreciada no julgamento da arguição de inconstitucionalidade 0197591-36.2012.8.19.0004 (veja-se doc. 3)”.
    O acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como entender de direito, observada a cláusula de reserva de plenário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora